Tribunal: TJDFT
Processo: 0735480-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENS MÓVEIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. SENTENÇA ULTRA PETITA. VÍCIOS SANADOS. RESULTADO INALTERADO.
1. Ante o reconhecimento de que o quantum debeatur encartado na sentença corresponde aos valores devidos pela ré devidamente corrigidos, inadmissível a alegação de que a sentença prolatada ostente natureza ultra petita.
2. A constatação de que determinado argumento indicado no apelo carece de análise não importa, necessariamente, na alteração das conclusões constantes do acórdão guerreado, a despeito da necessidade de dar provimento aos embargos para prestar os devidos esclarecimentos.
3. Embargos providos, sem alteração de resultado.